Tribunal: TJSP
Processo: 2298003-40.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
r Municipal no 300/2013, a despeito desta ter sido declarada inconstitucional pela Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 2267833-22.2020.8.26.0000 – Exegese do artigo 321 do Código de Processo Civil – Interposição da ação sub judice com diversas irregularidades – Determinação de emenda à inicial que implicaria em ditar ao advogado o passo a passo para o ajuizamento que se pretende – Demanda confusa e contraditória – Extinção da ação sem resolução de mérito nos termos do artigo 330, § 1o, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2298003-40.2021.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/02/2022; Data de Registro: 13/02/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2022

Data de publicação:

13/02/2022

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

MANDADO DE SEGURANÇA – Competência originária – Impetração visando manter o pagamento de 14o

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

MANDADO DE SEGURANÇA – Competência originária – Impetração visando manter o pagamento de 14o salário instituído pela Lei Complementar Municipal no 300/2013, a despeito desta ter sido declarada inconstitucional pela Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 2267833-22.2020.8.26.0000 – Exegese do artigo 321 do Código de Processo Civil – Interposição da ação sub judice com diversas irregularidades – Determinação de emenda à inicial que implicaria em ditar ao advogado o passo a passo para o ajuizamento que se pretende – Demanda confusa e contraditória – Extinção da ação sem resolução de mérito nos termos do artigo 330, § 1o, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.